Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DE ÁGUA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO ANTERIOR À DATA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplente. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar em Contrarrazões. Litigância de má-fé. Inexistência. Não se verifica que o recorrente incorreu em qualquer uma das hipóteses previstas no art. 77 ou no art. 80, do CPC, pelo que não incide as penas de litigância de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão da manutenção indevida de inscrição em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. A recorrente teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes (id. 28248962) em 03/11/2018, em razão de alegada falta de pagamento de parcela, referente ao mês de outubro de 2018, de conta de água junto à CAESB (id. 28248960). O documento de id 28248960 (e-mail encaminhado pela ouvidoria da CAESB) confirma o débito do mês de outubro de 2018, contudo também reconhece que em 26/02/2016 foi solicitado, pelo consumidor, o corte do serviço de abastecimento de água no local (conforme ordem de serviço n° 760533021656049), bem como que a CAESB assim procedeu. A parcela que ensejou a inscrição no cadastro de inadimplentes é datada de aproximadamente dois anos e meio após a solicitação do corte do fornecimento de água. Dessa forma, resta evidente a inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Sequer há de se falar em relação de consumo entre as partes após a data do corte do abastecimento de água (26/02/2016), que também restou incontroversa. Resta avaliar, contudo, o valor fixado em sentença, conforme impugnação trazida pela ré em seu recurso inominado.

4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. A sentença de origem fixou a indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do consumidor no cadastro de inadimplentes, em R$5.000,00. Tal valor não se mostra razoável em relação às peculiaridades do processo. O valor constante na inscrição indevida foi de R$1.754,76. Desse modo, é razoável o arbitramento dos danos morais no valor de R$3.000,00, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte. Sentença que se reforma para reduzir o valor dos danos morais, que devem ser fixados em R$3.000,00.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F